Tribunal: CARF
Processo: 12448.904635/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.904635/2012-50
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-011.312 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Embargante
VIVER PREVIDENCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/08/2009
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO.
SANEAMENTO. ART. 66, DO ANEXO II, DO RICARF.
Constatada a existência de erro material na ementa e voto que integram a
decisão embargada, no caso a referência ao período de apuração do crédito, tal
vício deve ser sanado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos inominados, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros José Adão
Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti
Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini, o Conselheiro Marco Antonio
Marinho Nunes, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte em face do acórdão
no 3301-009.140, proferido em 17/11/2020, por esta Turma de julgamento, cuja decisão foi assim
ementada:
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.904635/2012-50
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.312 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904635/2012-50

Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a liquidez e
certeza do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de ter
seu pedido indeferido.
Recurso Voluntário Negado.
A embargante em sua peça sustenta que o acórdão está eivado dos vícios de
contradição, omissão e obscuridade. Além disso, aponta o erro quanto ao período de apuração,
pois a COFINS controvertida é de 01/08/2009 a 31/08/2009, ao passo que na decisão constou
menção a 09/2009.
O r. despacho de admissibilidade consignou:
Como fica evidente nas manifestações presentes nos aclaratórios manejados pelo sujeito
passivo, não há sinal de quaisquer vícios de contradição, omissão ou obscuridade. As
contestações da Embargante não são mais do que a demonstração de que não concorda
com a decisão tomada pelo Colegiado. Nem com seus fundamentos, nem com a
valoração das provas colacionadas aos autos.
Já no que diz respeito ao alegado erro relacionado ao período de apuração, com efeito, a
considerar a data da arrecadação informada na Dcomp, à e-folha 3, e o Período de
Apuração informado na decisão de piso, parece que se trate de um caso de lapso
manifesto.
CONCLUSÃO
Com base em tais fundamentos e no princípio da instrumentalidade das formas, acolho
em embagos interposto pelo sujeito passivo como se inominados fossem, apenas para
que seja retificado o erro material relacionado ao período de apuração informado no
acórdão.
Em seguida, os autos foram reencaminhados a esta Relatora para inclusão em
pauta, como embargos inominados.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Os embargos inominados tem como fundamento legal o art. 66, do Anexo II, do
RICARF e devem ser conhecidos nos exatos termos do r. despacho de admissibilidade de e-fls.
387-388.
Com razão a Embargante no apontamento de erro material na referência ao
período de apuração do crédito, porquanto não se trata de setembro de 2009, mas sim de agosto
de 2009, como se observa na DCOMP, despacho decisório e DARF.
Dessa forma, os embargos apresentados devem ser acolhidos, sem efeitos
infringentes, para corrigir a inexatidão material nos termos postos a seguir.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.312 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904635/2012-50

Na ementa da decisão embargada, onde se lê:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2009 a 30/09/2009
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a liquidez e
certeza do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de ter
seu pedido indeferido.
Recurso Voluntário Negado.
Leia-se:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/08/2009
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a liquidez e
certeza do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de ter
seu pedido indeferido.
Recurso Voluntário Negado.
No voto da decisão embargada, onde se lê:
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
interposição, dele, portanto, tomo conhecimento.
Na origem, a empresa apresentou PER/DCOMP, pleiteando o reconhecimento
de indébito de COFINS de 09/2009.
O sistema cruzou as operações de forma eletrônica, em cumprimento aos art. 73
e 74, da Lei no 9.430/1996. O despacho eletrônico estampou que, para o DARF
utilizado no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para a compensação pleiteada.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente sustentou que houve erro de
fato no preenchimento de sua DCTF do 2o semestre de 2009, o que levou ao
indeferimento de seu direito creditório e a consequente não homologação da
compensação.
A DCTF original apresentou um débito de COFINS no montante de R$
200.000,00 e na DCTF retificadora o valor de R$ 188.022,11.
A DRJ entendeu pela ausência de liquidez e certeza dos créditos, nos termos do
art. 170, do CTN.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.312 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904635/2012-50

Dispõe o art. 170, do CTN que a compensação depende da comprovação da
liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Isso porque, considera-se que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o
direito:
CPC/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Assim, equivoca-se ao defender que cabia à autoridade fiscal intimá-la a
apresentar as provas do crédito, bem como provar o erro nas suas declarações. Ao
contrário, a exigência de prova da liquidez e certeza do crédito é ônus que lhe cabia
desde a apresentação de PER/DCOMP, não se configurando como violação à verdade
material.
A verdade material não serve para inverter o ônus da prova que a Lei atribui às
partes. Não se está diante de cobrança de crédito tributário, mas de reconhecimento de
indébito alegado pelo contribuinte contra a União.
Por outro lado, de fato, se transmitida a PER/DCOMP sem a retificação ou com
retificação de DCTF após o despacho decisório, por imperativo do princípio da
verdade material, o contribuinte tem direito subjetivo à compensação, desde que prove
a liquidez e certeza de seu crédito. Esse tema está pacificado pelo Parecer Normativo
COSIT n° 2/2015.
Logo, não prosperam os argumentos de que apenas a DCTF retificadora seria
suficiente para a comprovação do indébito.
Diante desse quadro, a Recorrente juntou em recurso voluntário documentos
para confirmar a base de cálculo da COFINS posta na DCTF retificadora.
Como comprovação do indébito, trouxe aos autos: planilha (e-fls 186-187); FIP
– Formulário de informações periódicas entregues à SUSEP (e-fls. 188-193),
balancete consolidado de 01/09/09 a 30/09/09 (e-fls. 199-203 e 206-242) e quadro de
controle dos rendimentos dos ativos garantidores (e-fl. 204).
O resumo da controvérsia é:
- Constou na DCTF original um débito de COFINS no montante de R$
200.000,00 e na retificadora o valor correto de R$ 188.022,11.
- Foi recolhido para o período de 09/2009, a COFINS no valor de R$
200.000,00, por estimativas.
- Foi apurado o valor exato da COFINS, base 09/2009, R$ 188.022,11.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.312 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904635/2012-50

No caso em comento, não se está diante de “erro” de preenchimento de
declaração, mas sim de erro de apuração, pois de início a COFINS apurada era de R$
200.000,00, passando a ser como suposto valor correto R$ 188.022,11.
Entretanto, observa-se que:
(i) Os documentos apresentados visam a dar suporte ao valor da DCTF
retificadora.
(ii) Os documentos foram impressos em 25/05/2018, sem as devidas
autenticações e datas da época dos fatos, o que gera dúvida se a própria escrituração
pode ter sido retificada. Não há ilicitude em retificação da escrituração, desde que se
demonstre o erro existente anteriormente, que levou inclusive à reapuração da
COFINS.
(iii) Não consta o demonstrativo da apuração do valor pago original de R$
200.000,00.
Cabia ao contribuinte, em primeiro lugar, demonstrar porquê o pagamento foi
feito a maior, no valor de R$ 200.000,00. Houve erro de escrituração? Houve erro na
composição da base de cálculo? Qual foi a origem do indébito da COFINS? Nada
disso foi esclarecido.
A necessária comprovação da legitimidade dos créditos passa pelo cotejo entre
demonstração da apuração original e a apuração do suposto valor correto,
acompanhados da conciliação dos livros contábeis e o demonstrativo de apuração da
COFINS.
Então, entendo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar o indébito
objeto do pedido de compensação.
Conclusão
Por isso, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Leia-se:
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
interposição, dele, portanto, tomo conhecimento.
Na origem, a empresa apresentou PER/DCOMP, pleiteando o reconhecimento
de indébito de COFINS de 08/2009.
O sistema cruzou as operações de forma eletrônica, em cumprimento aos art. 73
e 74, da Lei no 9.430/1996. O despacho eletrônico estampou que, para o DARF
utilizado no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para a compensação pleiteada.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.312 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904635/2012-50

Na manifestação de inconformidade, a Recorrente sustentou que houve erro de
fato no preenchimento de sua DCTF do 2o semestre de 2009, o que levou ao
indeferimento de seu direito creditório e a consequente não homologação da
compensação.
A DCTF original apresentou um débito de COFINS no montante de R$
200.000,00 e na DCTF retificadora o valor de R$ 188.022,11.
A DRJ entendeu pela ausência de liquidez e certeza dos créditos, nos termos do
art. 170, do CTN.
Dispõe o art. 170, do CTN que a compensação depende da comprovação da
liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Isso porque, considera-se que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o
direito:
CPC/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Assim, equivoca-se ao defender que cabia à autoridade fiscal intimá-la a
apresentar as provas do crédito, bem como provar o erro nas suas declarações. Ao
contrário, a exigência de prova da liquidez e certeza do crédito é ônus que lhe cabia
desde a apresentação de PER/DCOMP, não se configurando como violação à verdade
material.
A verdade material não serve para inverter o ônus da prova que a Lei atribui às
partes. Não se está diante de cobrança de crédito tributário, mas de reconhecimento de
indébito alegado pelo contribuinte contra a União.
Por outro lado, de fato, se transmitida a PER/DCOMP sem a retificação ou com
retificação de DCTF após o despacho decisório, por imperativo do princípio da
verdade material, o contribuinte tem direito subjetivo à compensação, desde que prove
a liquidez e certeza de seu crédito. Esse tema está pacificado pelo Parecer Normativo
COSIT n° 2/2015.
Logo, não prosperam os argumentos de que apenas a DCTF retificadora seria
suficiente para a comprovação do indébito.
Diante desse quadro, a Recorrente juntou em recurso voluntário documentos
para confirmar a base de cálculo da COFINS posta na DCTF retificadora.
Como comprovação do indébito, trouxe aos autos: planilha (e-fls 186-187); FIP
– Formulário de informações periódicas entregues à SUSEP (e-fls. 188-193),
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.312 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904635/2012-50

balancete consolidado de 01/08/09 a 31/08/09 (e-fls. 199-203 e 206-242) e quadro de
controle dos rendimentos dos ativos garantidores (e-fl. 204).
O resumo da controvérsia é:
- Constou na DCTF original um débito de COFINS no montante de R$
200.000,00 e na retificadora o valor correto de R$ 188.022,11.
- Foi recolhido para o período de 08/2009, a COFINS no valor de R$
200.000,00, por estimativas.
- Foi apurado o valor exato da COFINS, base 08/2009, R$ 188.022,11.
No caso em comento, não se está diante de “erro” de preenchimento de
declaração, mas sim de erro de apuração, pois de início a COFINS apurada era de R$
200.000,00, passando a ser como suposto valor correto R$ 188.022,11.
Entretanto, observa-se que:
(i) Os documentos apresentados visam a dar suporte ao valor da DCTF
retificadora.
(ii) Os documentos foram impressos em 25/05/2018, sem as devidas
autenticações e datas da época dos fatos, o que gera dúvida se a própria escrituração
pode ter sido retificada. Não há ilicitude em retificação da escrituração, desde que se
demonstre o erro existente anteriormente, que levou inclusive à reapuração da
COFINS.
(iii) Não consta o demonstrativo da apuração do valor pago original de R$
200.000,00.
Cabia ao contribuinte, em primeiro lugar, demonstrar porquê o pagamento foi
feito a maior, no valor de R$ 200.000,00. Houve erro de escrituração? Houve erro na
composição da base de cálculo? Qual foi a origem do indébito da COFINS? Nada
disso foi esclarecido.
A necessária comprovação da legitimidade dos créditos passa pelo cotejo entre
demonstração da apuração original e a apuração do suposto valor correto,
acompanhados da conciliação dos livros contábeis e o demonstrativo de apuração da
COFINS.
Então, entendo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar o indébito
objeto do pedido de compensação.
Conclusão
Por isso, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Conclusão
Do exposto, voto por acolher os embargos inominados, sem efeitos infringentes.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.312 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904635/2012-50

(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital